Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. EVENTO MUSICAL DE GRANDE PORTE. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR AO ARGUMENTO DO EXCESSIVO NÚMERO DE PESSOAS NA FILA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDAS E COMPROVADAS. EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Aquisição, no “site” da requerida, de ingresso por R$ 140,00, para o evento musical (“Tardezinha Surreal”) a ser realizado no dia 21.9.2019. Aduz o consumidor que, por desorganização atribuída à empresa, permaneceu por horas na fila e não logrou ingressar ao “show”. Pretende a compensação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa alega a inexistência de falha na prestação do serviço, e que não há comprovação de prejuízo financeiro a fundamentar eventual indenização.
III. No presente caso, conquanto se trate de relação jurídica de direito material, em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito à inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), a providência não alcança as situações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo do direito.
IV. No caso concreto, as fotos e vídeos colacionados pelo requerente não são aptos a demonstrar a falha na prestação do serviço. No ponto, não há como se precisar a hora e que o consumidor teria chegado ao evento (se antes ou depois do início do show), ou quanto tempo teria permanecido na fila até desistirem de adentrar ao local. E as máximas da experiência comum ensinam que, em eventos de grandes dimensões, é recomendável o acesso ao local com a antecedência necessária aos procedimentos de identificação e segurança (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o).
V. Entrementes, anoto que tais fotos, inclusive a que estamparia uma “selfie”, seriam as mesmas que teriam instruído a petição inicial do processo n. 0710647-53 (pauta n. 155), em que o requerente é THIAGO ALVES DA SILVA, o que é indicativo da carência da respectiva especificação de cada caso concreto.
VI. Por seu turno, a recorrente/requerida teria comprovado a contratação de 37 validadores de ingressos (catraca – ID 1455085), o que evidencia a adequada estrutura à organização e entrada dos consumidores ao evento. Isso sem deslembrar que as “imagens panorâmicas” corroboram a alegação de que os serviços (“shows” e a corresponde estrutura) foram efetivamente prestados, e que o requerente teria, de fato, desistido de ingressar ao evento (indevida a devolução do valor do ingresso).
VII. No mais, não há demonstração de situação externa vexatória ou que tenha afetado a imagem ou honra do consumidor, de sorte que resulta desamparada a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.